Tribunal: TJMT
Processo: 1016064-84.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARX ROCHA CAMARAO - CPF: 009.603.381-95 (RECORRENTE), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), TORNEARIA JOERI LTDA - ME - CNPJ: 00.784.389/0001-03 (RECORRIDO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO), ERI GARCIA ARAUJO - CPF: 139.423.871-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO. CONDUTOR QUE NÃO ADOTOU AS DEVIDAS CAUTELAS. CULPA DO RECORRIDO PELO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS RECORRENTES. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido MARX ROCHA CAMARAO postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito ocasionado pelo Recorrente ERI GARCIA ARAUJO, igualmente postulou a condenação de TORNEARIA JOERI LTDA - ME.

2. Sustenta o Recorrido que estaria trafegando pela via da esquerda quando um caminhão entrou repentinamente a sua frente e o fez mudar para pista da direita quando atingiu o veículo da Recorrente que supostamente estaria estacionado na via.

3. Compulsando os autos e analisando as fotografias anexadas, verifico que os Recorrentes não possuem qualquer culpa pelo acidente, tendo em vista que não restou comprovado que o veículo estava estacionado na via, em verdade os Recorrentes comprovam que o veículo estava em velocidade reduzida para entrar em comércio situado a avenida.

4. Ademais, o próprio Recorrido sustenta que estava na via da esquerda e realizou a mudança de faixa para desviar de outro veículo que repentinamente entrou a sua frente.

5. A situação demonstra que o Recorrido estaria a conduzir o seu veículo em velocidade elevada e ao mudar de faixa não se atentou a presença do veículo do Recorrente que estava em baixa velocidade, portanto, não agiu com a devida cautela e atenção necessária para o tráfego.

6. Desta feita, entendo que não há qualquer ilícito praticado pelos Recorrentes, sendo que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do Recorrido.

7. Danos materiais e morais não configurados.

8. Pedido contraposto improcedente, ante a ausência de comprovação do pagamento para o conserto do veículo.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido MARX ROCHA CAMARAO postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito ocasionado pelo Recorrente ERI GARCIA ARAUJO, igualmente postulou a condenação de TORNEARIA JOERI LTDA - ME.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação dos Recorrentes ao pagamento do valor de R$ 4.452,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais).

Os Recorrentes
TORNEARIA JOERI LTDA – ME e ERI GARCIA ARAUJO
interpuseram Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais e postula pela manutenção da sentença proferida nos autos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que as provas dos autos indicam que o Recorrido foi negligente ao trafegar em velocidade elevada, bem como por realizar a mudança de faixa sem a devida atenção.

Nos autos, o Recorrido sustenta que colidiu na traseira do veículo pertencente a Recorrente, pois estaria a trafegar pela via da esquerda e repentinamente um caminhão entrou a sua frente, motivo que realizou a mudança de faixa e colidiu no veículo da Recorrente que supostamente estaria estacionado na via.

Os Recorrentes por sua vez sustentam que o veículo não estava estacionado na via e, sim em baixa velocidade para adentrar as dependências de comercio situado as margens da via.

Entendo que a versão dos Recorrentes coaduna com a realidade posta em litigio, pois o Recorrido foi o responsável pelo o acidente, pois mudou de faixa sem adotar as devidas cautelas de segurança, certamente, por estar em velocidade elevada.

Oras, pelas fotografias anexadas a inicial denota-se pelo excesso de velocidade ao considerar os danos ocorridos no veículo conduzido pelo Recorrido.

Nesse sentido, o artigo 219 do CTB, autoriza aos Recorrentes a transitar em velocidade reduzida na faixa da direita para realizar a conversão pretendida:

Art. 219. Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita:

Ademais, entendo que o Recorrido deixou de conduzir o veículo com a atenção necessária ao realizar a mudança de faixa sem as cautelas necessárias, portanto, violando a disposição do artigo 28 do CTB:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Dessa forma, entendo que o Recorrido foi negligente ao mudar de faixa sem a devida atenção, essencialmente, pelo fato de o veículo do Recorrente estar a sua frente.

Sendo assim, a responsabilidade pelo acidente foi do próprio Recorrido e não dos Recorrentes.

Nesse sentido, não havendo conduta ilícita praticada pelos Recorrentes, por certo que inexiste danos materiais e morais a serem indenizados ao Recorrido.

Em relação ao pedido contraposto, entendo pela improcedência, tendo em vista que os Recorrentes não comprovam o pagamento para o conserto do veículo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial, bem como manter a improcedência do pedido contraposto.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022